Tribunal: STF
Processo: RE 419013
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONCURSO
PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 15-STF.
I. - A aprovação em
concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação,
constituindo mera expectativa de direito. Esse direito surgirá se
for nomeado candidato não aprovado no concurso, se houver o
preenchimento de vaga sem observância de classificação do candidato
aprovado (Súmula 15-STF) ou se, indeferido pedido de prorrogação do
prazo do concurso, em decisão desmotivada, for reaberto, em seguida,
 novo concurso para preenchimento de vagas oferecida no concurso
anterior cuja prorrogação fora indeferida em decisão
desmotivada.
II. - Precedentes do STF: MS 16.182/DF, Ministro
Evandro Lins (RTJ 40/02); MS 21.870/DF, Ministro Carlos Velloso,
"DJ" de 19.12.94; RE 192.568/PI, Ministro Marco Aurélio, "DJ" de
13.9.96; RE 273.605/SP, Ministro Néri da Silveira, "DJ" de
28.6.02.
III. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.